Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-35.2025.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0704040-35.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLEF CORDEIRO OLIVEIRA APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID 77864884, verbis: “Cuida-se de recurso de apelação interposto por Allef Cordeiro Oliveira contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu a petição inicial julgando extinto o processo de indenização por danos morais, nos termos do art. 485, I, do CPC e condenou o autor a pagar as custas finais. O apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ter indeferido a petição inicial com base em formalismos excessivos. Argumenta que a advogada constituída possui inscrição regular na OAB/GO e protocolou pedido de inscrição suplementar na OAB/DF. Afirma que foram apresentados documentos suficientes para demonstrar a residência em Brazlândia, embora em nome de terceiro. Alega que o juízo deveria ter oportunizado a complementação da prova, em respeito ao princípio da primazia da decisão de mérito. Por fim, requer o deferimento da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica, e, subsidiariamente, que seja autorizada a juntada de novo comprovante de endereço em sede recursal.Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, o apelante se manifestou no ID no 77819411”. Por meio da referida decisão, esta Relatora indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e determinou ao apelante o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Devidamente intimado, o apelante requereu (ID 78027451) o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. É o relato do necessário. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, a parte recorrente fica dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, conforme art. 99, do CPC, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso vertente, o apelante requereu, em sede recursal, a gratuidade de justiça, mas o pedido foi indeferido e o requerente foi intimado para recolher o preparo, no prazo de cinco dias, mas não se manifestou. A omissão do requerente no tocante à apresentação da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento enseja a deserção do recurso. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. PREPARO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto em face da decisão do Relator que não conheceu da apelação por ausência de preparo. II. Questão em discussão. 2. 1. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por inércia do Recorrente em comprovar sua hipossuficiência financeira, no prazo fixado pelo Relator. 2. 2. Não recolhimento do preparo recursal, ocorrência de deserção, não conhecimento do recurso de apelação monocraticamente pelo Relator. III. Razões de decidir. 3. 1. Ausência de instrução do pedido de gratuidade com documentos que comprovem a hipossuficiência financeira do Recorrente. 3. 2. O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, por regra, quando exigido pela legislação, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática de não conhecimento da apelação mantida” (Acórdão 1963462, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. 2. Ausente a comprovação de condição financeira desfavorável e circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte que pretende o benefício da gratuidade de justiça, o indeferimento da medida se impõe. 3. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1261298, 07011719420198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). O apelante, ciente da decisão que indeferiu a gratuidade, requereu o cancelamento da distribuição da demanda, com fundamento no art. 290 do CPC, alegando impossibilidade de arcar com as custas iniciais. Todavia, o art. 290 do CPC aplica-se à fase inicial do processo, antes da citação da parte ré, e tem como consequência o cancelamento da distribuição, sem formação válida da relação processual. No presente caso, embora não tenha havido citação, o processo já avançou até a prolação de sentença e interposição de recurso, o que afasta a aplicação do referido dispositivo. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis e delimitação adequada do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a legitimidade da condenação ao pagamento das custas processuais em caso de extinção prematura do feito, por inércia da parte autora em atender à determinação de emenda à petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo legítima a extinção do feito quando, intimado para emendar, o autor permanece inerte. 4. A extinção por inépcia não se confunde com cancelamento da distribuição por ausência de preparo (art. 290 do CPC), sendo aplicável o princípio da causalidade. 5. A movimentação do Poder Judiciário e o comparecimento espontâneo do réu justificam a condenação em custas, mesmo sem citação formal. 6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade da condenação em custas processuais em hipóteses de extinção por inércia do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “É legítima a condenação ao pagamento das custas processuais quando o processo é extinto sem resolução de mérito por inércia da parte autora em atender à determinação de emenda à petição inicial, aplicando-se o princípio da causalidade” (Acórdão 2049982, 0712162-40.2025.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.) Dessa forma, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora